Tribunal: TJSP
Processo: 2164877-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de reparação de danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de veículo – Rejeitada a impugnação aos benefícios da justiça gratuita – Pedido de revogação – Manutenção dos benefícios da justiça gratuita – Decisão mantida.

Apesar de ponderáveis os argumentos da agravante, o fato de o agravado possuir veículo automotor que, aliás, é o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de reparação de danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de veículo – Rejeitada a impugnação aos benefícios da justiça gratuita – Pedido de revogação – Manutenção dos benefícios da justiça gratuita – Decisão mantida.

Apesar de ponderáveis os argumentos da agravante, o fato de o agravado possuir veículo automotor que, aliás, é o objeto da demanda não é suficiente para a revogação do benefício, tal como constou da r. decisão ora agravada - Deferido o benefício da justiça gratuita, só haverá sua revogação se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Portanto, não evidenciada hipótese autorizadora de revogação, de manter-se os benefícios da justiça gratuita ao agravado.

Agravo conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164877-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., é agravado LEANDRO CORREA DRESCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso conhecido e
desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164877-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.162 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2164877-25.2020.8.26.0000
Agravante: Ford Motor Company Brasil Ltda.
Agravado: Leandro Correa Dresch
Interessado: M12 Veículos Nacionais e Importados Eireli
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional da Penha
de França - Proc. n.o 1005905-87.2019.8.26.0006)
Juiz (a):
Alvaro Luiz Valery Mirra
VOTO No 45.162
Agravo de instrumento Ação declaratória de reparação de danos
materiais e morais Contrato de compra e venda de veículo
Rejeitada a impugnação aos benefícios da justiça gratuita Pedido
de revogação Manutenção dos benefícios da justiça gratuita
Decisão mantida.
Apesar de ponderáveis os argumentos da agravante, o fato de o
agravado possuir veículo automotor que, aliás, é o objeto da
demanda não é suficiente para a revogação do benefício, tal como
constou da r. decisão ora agravada - Deferido o benefício da
justiça gratuita, só haverá sua revogação se comprovados a
inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua
concessão. Portanto, não evidenciada hipótese autorizadora de
revogação, de manter-se os benefícios da justiça gratuita ao
agravado.
Agravo conhecido e desprovido.

Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 77 (fl. 210 dos autos principais), proferida nos autos da ação
declaratória de reparação de danos materiais e morais, fundada em contrato
de compra e venda de veículo, que, entre outras disposições, rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164877-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.162 - fss
3
impugnação de concessão dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao ora
agravado (autor). Alega a ré, ora agravante, em síntese, que no caso em tela o
autor, ora agravado, possui condições financeiras para arcar com as custas e
despesas processuais, tendo-se em conta que adquiriu veículo automotor; que
o agravado não trouxe aos autos cópia da sua declaração do imposto de renda,
nem qualquer outro documento apto a comprovar seu patrimônio ou sua
renda. Pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogado os
benefícios da justiça gratuita. Não há pedido de efeito suspensivo (fl. 80).
Veio contraminuta (fls. 83/93).
É o relatório.
Primeiramente, cabível o agravo de instrumento na
demanda em discussão, tendo-se em conta que o Juízo rejeitou a impugnação
de concessão dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao ora agravado
(autor) na fase de conhecimento conforme ao art. 1.015 do CPC/2015: “Cabe
agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I- tutelas
provisórias; II mérito do processo; III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V rejeição do pedido de
gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI exibição ou posso de
documento ou coisa; VII exclusão de litisconsorte; VIII rejeição de pedido de limitação do
litisconsórcio; IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X redistribuição do
ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, XIII (vetado); outros casos expressamente
referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário” (negritos meus).
Além disso, afasto a preliminar arguida de não
conhecimento do recurso ante sua intempestividade, tendo-se em conta que o
Juízo rejeitou a revogação da gratuidade processual, como se vê à fl. 77
destes autos do agravo (fl. 210 dos autos principais). Sendo assim, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164877-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.162 - fss
4
agravada foi disponibilizada no D.J.E. de 23 de junho de 2020 (terça-feira
ver fl. 78 destes autos do agravo; fl. 211 dos autos principais), considerando-
se data da publicação o primeiro dia útil subsequente, ou seja, o dia 24 de
junho de 2020 (quarta-feira). Sendo assim, iniciado o prazo em 25 de junho
de 2020 (quinta-feira), o último dia do prazo seria 15 de julho de 2020 (quarta-
feira), tendo sido interposto o agravo nesta data (ver fl. 01). Aplicando-se a
norma do art. 522, caput, do CPC/1973 (arts. 219 e 1.003, § 5o, do
CPC/2015), tempestivo, pois, o agravo, tendo em vista que na contagem dos
prazos processuais somente devem ser considerados dias úteis.
Por fim, sendo eletrônicos os autos do processo são
dispensadas todas as peças obrigatórias exigidas pelo o art. 1.017, § 5o, do
CPC/2015.
De qualquer forma, o agravado teve oportunidade de
exercer amplamente o seu direito de defesa, pois pôde contraminutar, razão
pela qual conheço do recurso.
A ré, ora agravante, sustenta que o autor, ora
agravado, possui condições financeiras para arcar com as despesas
processuais na demanda em discussão, razão pela qual deve ser revogado o
benefício da justiça gratuita.
Segundo o art. 99, caput, do novo CPC, o “pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de pedido de pessoa
natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência” por ela deduzida (art.
99, § 3o, do novo CPC) (ver fl. 23 dos autos principais).
Além disso, o direito do agravado à justiça gratuita
é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164877-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.162 - fss
5
de seu estado de insuficiência de recursos, deve ser exigida se não houver
elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o
benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do
CPC/2015).
Trata-se de benefício outorgado pela Constituição
Federal como garantia fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei
de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da
CF).
Só haverá revogação do benefício da justiça gratuita
se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais
à sua concessão (art. 7a da Lei 1.060/50; art. 98, § 3o, do CPC/2015).
No caso ora sob exame, está correto o douto juiz de
primeiro grau quando pronuncia que não justifica a revogação da gratuidade
processual no caso ora sob exame, tal como constou da r. decisão ora
agravada: “O autor comprovou sua condição de necessitado, em virtude da
impossibilidade de trabalhar como motorista de aplicativos, assertiva essa não impugnada
de forma consistente pelas rés, e corroborada pelo próprio pedido de ressarcimento pelo
período em que aquele primeiro se viu impossibilitado de trabalhar. Assim sendo, REJEITO
as impugnações à gratuidade da justiça concedida ao autor. Int” (fl. 77 destes autos do
agravo; fl. 210 dos autos principais).
Sendo assim, não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante
com a r. decisão agravada que manteve a gratuidade processual em favor da
agravada.
Apesar de ponderáveis os argumentos da agravante,
o fato de o agravado possuir veículo automotor que, aliás, é o objeto da
demanda não é suficiente para a revogação do benefício, tal como constou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164877-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.162 - fss
6
r. decisão ora agravada, ou seja, não é motivo para, por si só, afastar a
presunção de que não possa custear o processo sem prejuízo de seu próprio
sustento ou de sua família, além do que o agravado demonstrou que trabalha
como motorista de aplicativo. Lê-se em Theotonio Negrão e outros:
“Estipulando 'critério objetivo de renda familiar inferior a dez salários
mínimos como índice de necessidade a justificar a concessão de assistência
judiciária gratuita”: RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3).
No
mesmo
sentido:
RMDCPC
26/120
(TRF-1a
Reg.,
AgRg
2008.01.00.006375-5 (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015,
página 206); tenha-se em conta que ter contratado advogado particular é fato
que não faz desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015).
Só haverá revogação do benefício da justiça gratuita
se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais
à sua concessão (art. 7a da Lei 1.060/50; art. 98, § 3o, do CPC/2015).
Falta de recursos, caracterizadora do direito à justiça
gratuita, não significa falta de bens valiosos, mas, sim, falta de
disponibilidade financeira, sem prejuízo de o beneficiário vir a responder
pelas despesas processuais, modificada sua situação financeira.
O art. 5o, LXXIV, CF não exige que o beneficiário
da gratuidade de justiça seja apenas quem seja desprovido de patrimônio:
basta que o beneficiário comprove “insuficiência de recursos”, isto é, de
disponibilidade financeira para arcar com as custas e demais despesas
processuais, interpretação fortalecida pelo preceito de que “a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5o, XXXV,
da CF) e pelo princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da
CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164877-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.162 - fss
7
Deferido o benefício da justiça gratuita, só haverá
sua revogação se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos
requisitos essenciais à sua concessão. Portanto, não evidenciada hipótese
autorizadora de revogação, de manter-se os benefícios da justiça gratuita ao
agravado.
Sendo assim, não vejo motivo para alterar a r.
decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, conheço do agravo e nego-lhe
provimento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica